Tribunal: TJDFT
Processo: 0753393-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0753393-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONATHAN ORACIO DA COSTA, DEYVID ORACIO DA COSTA IMPETRANTE: BRUNO NASCIMENTO CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUNO NASCIMENTO CARVALHO em favor de JONATHAN ORACIO DA COSTA e DEYVID ORACIO DA COSTA, apontando como coatora a autoridade do Juízo da 5a Vara de Entorpecentes e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante, ocorrida em 09/11/2025, em prisão preventiva na audiência de custódia, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei no 11.343/2006 em relação a ambos e, quanto à Jonathan, também pelo art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003. Sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da invasão de domicílio realizada sem mandado judicial e sem consentimento válido da moradora, circunstância que torna ilícitas as provas obtidas e, por consequência, insustentável a prisão dos pacientes. Argumenta que a busca no segundo endereço (QR 625, Conjunto 2, Casa 12) foi eivada de nulidade absoluta, contaminando todas as provas dela derivadas, em aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, prevista no artigo 157 do Código de Processo Penal. Defende a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva, ressaltando que a decisão combatida apresenta fundamentação genérica, baseada apenas na gravidade abstrata do delito e na presunção de reiteração criminosa. Tece considerações sobre as condições pessoais dos pacientes, como residência fixa, vínculos familiares e ocupação lícita, além de problemas de saúde. Sustenta ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas. Com tais argumentos, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão em flagrante ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. É o relatório. Decido. Os argumentos do impetrante não se prestam para infirmar, numa primeira análise, a decisão hostilizada. Extrai-se dos autos de origem (0760311-67.2025.8.07.0001) que policiais militares receberam informações do Serviço de Inteligência da PMDF no sentido de que o veículo GM ONIX, placa REE6J43, cor preta, estaria sendo utilizado para fins de tráfico de drogas na QN 423, Samambaia. Em diligência ao local, avistaram o veículo e o abordaram, o qual estava sendo conduzido por Jonathan, que de pronto mencionou a existência de substâncias ilícitas no interior do automóvel, tendo ele, ainda, declinado seu endereço residencial – QR 625, Conjunto 02, casa 12. O condutor do flagrante relatou que o Serviço de Inteligência já havia informado que o veículo pernoitava na QR 425, Conjunto 14, casa 21, razão pela qual realizaram diligências também nesta localidade, onde encontraram considerável quantidade de drogas, duas balanças de precisão, 12 munições e 02 carregadores calibre .40mm, cartões de crédito, máquina de cartão e R$ 313,00 em espécie. Relatou, ainda, que o endereço informado por Jonathan, tratava-se, na verdade, da residência da sua genitora, a qual permitiu a entrada da equipe policial. No local estava Deyvid Orácio da Costa, irmão de Jonathan, tendo sido encontrado em seu quarto 05 porções de maconha, duas balanças de precisão, uma faca e um aparelho celular. Assim, os pacientes foram presos em flagrante, sob a acusação de terem cometido o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e, quanto à Jonathan, também o delito do art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003. Na audiência de custódia as prisões foram convertidas em preventiva, considerando que “a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa”. Registrou, ainda, que a referida “presunção se se confirma, no caso em concreto, pela reiteração criminosa dos autuados, reincidentes específicos, além de notícias de prática reiterada no local com uso do automóvel mencionado na ocorrência”. De fato, verifica-se que ambos os pacientes são reincidentes específicos, pois possuem condenações definitivas por tráfico de drogas (ID 25626643 e 256264644). Noutro lado, no que importa ao periculum libertatis, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. Conforme mencionado na denúncia, foi apreendida quantidade razoável de entorpecente com os pacientes: “01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico e fita adesiva, perfazendo a massa líquida de 689,35g (seiscentos e oitenta e nove gramas e trinta e cinco centigramas); 77 (setenta e sete) porções de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa bruta de 361,97g (trezentos e sessenta e um gramas e noventa e sete centigramas); 131 (cento e trinta e uma) porções de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico e recipiente plástico, perfazendo a massa bruta de 3.300,00g (três mil e trezentos gramas); e 01 (uma) porção de haxixe, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa bruta de 85,21g (oitenta e cinco gramas e vinte e um centigramas), conforme exame preliminar de substância no 76.962/2025 (ID 256268941)”. No tocante à alegação de constrangimento ilegal em virtude ter sido a busca domiciliar realizada sem mandado judicial e sem consentimento válido do paciente, esta Corte entende não ser o Habeas Corpus o meio adequado para a verificação da ocorrência ou não da invasão de domicílio, porquanto necessária ampla dilação probatória, inviável na via eleita (Acórdão 1829043, 07084958320248070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 18/3/2024). Ademais, há informação de que foi autorizado o ingresso na residência pela moradora, conferindo, a princípio, regularidade à diligência questionada. Tratando-se de atos de agentes públicos, a nulidade somente pode ser reconhecida liminarmente se evidenciadas, sem qualquer dúvida e necessidade de maiores elementos, as irregularidades alegadas. Assim, por não se identificar de pronto qualquer mácula na abordagem policial, a alegada nulidade das provas deverá ser aferida durante o curso processual, pois a tese requer ampla dilação probatória. Confira: "(...) 1. O delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio do investigado, quando houver fundados indícios da prática criminosa. 2. A suposta ilegalidade do flagrante deve ser discutida perante o juízo a quo, após incursão probatória, uma vez que a via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória e incursão aprofundada no mérito. (...) 9. Habeas Corpus admitido. Preliminar rejeitada. Ordem denegada. (Acórdão 1881902, 07212495720248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos acrescidos) No que diz respeito ao pleito subsidiário de aplicação de medidas alternativas, vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento que, sendo necessária a segregação cautelar para assegurar a ordem pública, providência diversa não emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Acrescenta-se, por fim, que as condições pessoais do paciente, mesmo quando favoráveis, não se prestam ao afastamento da prisão quando necessária à garantia da ordem pública. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator